Tribunal: TJDFT
Processo: 0751268-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCEDIDO (ART. 197 DA LEP). PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. REDE DE APOIO FAMILIAR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena, na pendência de processamento de agravo em execução penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se há constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena, enquanto pendente agravo em execução, sem efeito suspensivo, bem como (ii) avaliar se o paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária em razão de ser responsável pelo cuidado de filho menor.
III. Razões de decidir:
3. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual sua tramitação não impede o início da execução da pena, inclusive a expedição de mandado de prisão.
4. A ordem de prisão decorreu de carta de guia regularmente expedida e atendeu às formalidades previstas no artigo 105 da Lei de Execução Penal, logo, inexiste ilegalidade no início da execução da pena.
5. A prisão domiciliar humanitária prevista no art. 117, III, da Lei de Execução Penal destina-se a condenados em regime aberto, admitindo-se sua concessão excepcional a apenados em regime diverso apenas quando comprovada imprescindibilidade absoluta para cuidados de menor ou pessoa vulnerável.
6. O relatório psicossocial aponta a existência de rede de apoio familiar capaz de prover os cuidados necessários ao filho do paciente, não demonstrada sua imprescindibilidade como único responsável. Ausência de situação excepcional que autorize flexibilização do regime prisional.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.